Tribunal: TJDFT
Processo: 0716539-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Processo : 0716539-57.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 230797259 do cumprimento de sentença coletiva n. 0706714-40.2022.8.07.0018) que rejeitou a impugnação do Distrito Federal, aqui agravante, aos cálculos da Contadoria Judicial, em razão da forma do cômputo da Taxa SELIC. O agravante sustenta inviabilidade de cumular a SELIC com juros e correção monetária, sob pena de anatocismo, ou seja, incidência de juros sobre juros. Aduz: “Se a SELIC já engloba juros em seu cálculo, a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que claramente causa indevida majoração dos valores discutidos”. Suscita inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Afirma que esse dispositivo viola o princípio do planejamento, ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade. Aponta ainda violação ao princípio da separação dos Poderes, porque, “Quando elabora a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para incidência da Taxa SELIC, o CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios”. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Tratando de cumprimento de sentença, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. Nessa direção, o aresto do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022) Na espécie, a controvérsia cinge-se na forma de aplicação da SELIC. O agravante alega que a taxa deve incidir sobre o débito corrigido, sem incorporação dos juros anteriores. Do exame do substrato probatório, verifico que os cálculos da Contadoria Judicial coadunam com o entendimento da jurisprudência atual. O fato de, no período anterior, ter incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa Selic a partir de então. Pensar diferente, na prática, seria o mesmo que excluir indevidamente a correção monetária e juros nos períodos pretéritos. É dizer, obstar a incidência de juros moratórios antes da aplicação da taxa SELIC significaria não reconhecer a mora do agravante antes de novembro de 2021, o que, evidentemente, prejudicaria a parte credora. Ademais, a SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, consoante regra estabelecida na Res. n. 303/2019 do CNJ. A propósito, este Colegiado já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado, não havendo falar em bis in idem, já que a aplicação da taxa tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, tampouco em cumulação de índices, tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. EXTINÇÃO. INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DECLARADO INCONSTITUCIONAL. TR. INAPLICABILIDADE. SELIC. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. [...] 4. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 5. Não há falar em bis in idem, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. Tampouco há cumulação de índices, tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1752692, AGI 07252765420228070000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 31/8/2023, DJE: 18/9/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SINDSASC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. EC 113/2021. VALOR CONSOLIDADO. DECISÃO MANTIDA. 1. “O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC.” (Acórdão 1670603, 07384304220228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública. O texto normativo estabeleceu que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. 3. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e, salvo disposição expressa em contrário, a nova norma constitucional não alcança os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). 3.1. Desse modo, a taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, deve incidir sobre o valor consolidado do débito até 11/2021, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. 4. Recurso conhecido e não provido. (APC 0739927-23.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 20/03/2025, DJe 02/04/2025) Assim, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o perigo da demora, porque a decisão agravada apenas determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos. De todo modo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator